Tribunal: TJSP
Processo: 0158550-80.2006.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Ação de Cobrança. Extinção em virtude da prescrição intercorrente. Viabilidade. Remessa ao arquivo sob a égide do CPC/73. Desnecessidade de prévia intimação pessoal do exequente, especificamente para dar andamento ao feito, para o início do curso do prazo prescricional. Incidência das teses consolidadas, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Incidente de Assunção de Competência, no

Ementa:
Ação de Cobrança. Extinção em virtude da prescrição intercorrente. Viabilidade. Remessa ao arquivo sob a égide do CPC/73. Desnecessidade de prévia intimação pessoal do exequente, especificamente para dar andamento ao feito, para o início do curso do prazo prescricional. Incidência das teses consolidadas, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Incidente de Assunção de Competência, no Recurso Especial número 1.604.412. Recurso desprovido.